Tribunal: STF
Processo: RE 1593726
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MATRÍCULA. TRANSFERÊNCIA. UNIDADE ESCOLAR ESPECÍFICA. SITUAÇÃO CONCRETA. NÃO POSSIBILIDADE. PROXIMIDADE DA RESIDÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO. REGIÃO ADMINISTRATIVA RESPECTIVA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, se o magistrado de origem deduziu as razões de fato e de direito que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e aos artigos 11 e 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil.
2. É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.
3.Conforme estabelece a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, deve ser assegurado ao aluno com deficiência adaptações razoáveis de apoio individualizadas para que seja maximizado o seu desenvolvimento acadêmico e social, de acordo com a meta de inclusão plena.
4. A menor pode ser encaminhada para uma unidade escolar que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição determinada, nas proximidades de sua residência, obrigatoriamente na sua respectiva região administrativa.
5. No caso, diante da impossibilidade de oferta de atendimento em unidade escolar específica e verificado que a criança já tem garantida matrícula em escola nas proximidades de sua residência, não se mostra razoável a transferência da matrícula da autora para unidade escolar pleiteada.
6. Apelo conhecido e não provido.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 6º; 205; 208, inciso I; 227 da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
Cinge-se a controvérsia recursal em verificar acerca do direito da autora a transferência para a instituição de ensino EC Juscelino Kubitschek - Sol Nascente.
[...]
No que toca a proximidade da residência da criança, conforme se verifica do mencionado art. 53, V, do Estatuto da Criança e do Adolescente, para a concretização do direito à educação, o legislador previu que o acesso à escola seria garantido na proximidade da residência da criança.
No mesmo sentido, dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), ao estabelecer, no seu artigo 4º, inciso X, que o dever do Estado com a educação pública será efetivado por meio de "vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade".
Portanto, resta evidente que o critério estabelecido pelo legislador para a condução das políticas públicas educacionais é o de que o acesso à escola se concretize por meio da instituição próxima à residência da criança.
Nesse passo, diante da realidade geográfica do Distrito Federal, considera-se para fins de interpretação do conceito de proximidade da residência que a instituição esteja situada ao menos na Região Administrativa em que reside o infante.
[...]
Oportuno consignar, ainda, sobre o atendimento em período integral na educação infantil.
A Lei 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases) e a Lei 8.069/1990 (ECA) não preveem a obrigatoriedade de sua oferta, pois está a cargo das políticas públicas de educação estabelecidas pelo Poder Público.
[...]
Nesse trilhar, há que se considerar a possibilidade de a criança ser encaminhada: i) para uma unidade de ensino nas proximidades de sua residência - na região administrativa na qual a menor resida; ii) e que funcione em período parcial ou integral, conforme a disponibilidade de atendimento da instituição determinada.
[...]
Ademais, a Lei 9.394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB, em seu art. 58, § 1.º estabelece que: 
[...]
Outrossim, a Lei Orgânica do Distrito Federal em seu art. 232, caput, prevê que:
[...]
E, ainda, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei n. 13.146/2015) em seu artigo 28, incisos IX e XI, dispõe que:
[...]
Dessa forma, não se olvida do fato de que a Constituição Federal e diversas normas infraconstitucionais garantem o direito à educação inclusiva de crianças com necessidades especiais.
Nesse quadro, há que se ponderar no caso concreto a informação que consta no “Despacho - SEE/CRE CEILÂNDIA/UNIPLAT” (ID 7573575):
“(...) 
4. É pertinente observar que a estudante A. J. D. F. possui necessidades especiais e que sua transferência está condicionada não apenas à existência de vaga, mas também à adequação do suporte oferecido às suas necessidades. Conforme Estudo de Caso anexado (166150515), foi solicitado que a criança fosse inserida em Classe de Integração inversa de modo a favorecer o seu desenvolvimento Global. 
(...) 
6. A aluna está matriculada em Classe de Integração Inversa, conforme indicação de Estudo de caso, na Escola Classe 52: 
(...)”
Assim, observa-se que a criança está regularmente matriculada em escola vinculada a Coordenação Regional de Ensino de Ceilândia - Escola Classe 52 - a qual atende a região administrativa de Sol Nascente, sendo esta onde reside a família da apelante.
Quanto ao ponto, ainda adequado destacar a menção no parecer da Procuradoria de Justiça que:
“Não passa despercebido que o pedido de matrícula da apelante em escola ainda mais próxima de sua residência se deu em razão de situação familiar, todavia, deve ser assegurada a matrícula na região administrativa vinculada à Regional de Ensino de Ceilândia/Sol Nascente, não havendo como obrigar o Distrito Federal a matricular a menor em escola específica, em razão da comodidade familiar, sob pena de violação do princípio da isonomia, ainda mais levando-se em conta a peculiar situação da apelante e o fato da Escola Classe 52 localizar-se apenas 2,8 km da escola pretendida pela apelante.”

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente